Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-22.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR(ES). NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADAS. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO E CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ÔNUS DO DEVEDOR. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 359348412 – execução de título extrajudicial nº 1009663-22.2024.8.11.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste), que rejeitou a impugnação à penhora, converteu em pagamento os valores bloqueados, no montante de R$ 10.212,75 (dez mil duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos), e julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) As teses de nulidade da execução, por ausência das assinaturas exigidas pelo art. 784, III, do CPC, e de ilegitimidade passiva do executado RODRIGO MONTEIRO SILVA foram expressamente decididas na exceção de pré-executividade (

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009663-22.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THAIS VIEIRA MARTINS - CPF: 054.689.661-82 (RECORRENTE), THAIS VIEIRA MARTINS - CPF: 054.689.661-82 (ADVOGADO), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (RECORRENTE), NATALIA LUIZA WEIZENMANN CORDASSO - CPF: 059.162.741-81 (ADVOGADO), YARA LORRANE GUIMARAES DA SILVA - CPF: 107.927.006-00 (RECORRIDO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), RODRIGO MONTEIRO SILVA - CPF: 928.794.111-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026